Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA RETIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir os artigos 65 da Lei de Contravenções Penais, 24-A da Lei 11.340/2006 e 147 do Código de Processo Penal, no contexto de violência doméstica contra a mulher, porque ameaçou a ex-companheira de incendiar o local em que estava e a importunou no trajeto do trabalho, além de descumprir as medidas protetivas deferidas anteriormente proibitivas de aproximação, contato e afastamento do lar.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por confissão parcial e diversos depoimentos testemunhais.
3 Se a condenação se funda também na confissão parcial do fato, a atenuante deve ser reconhecida.
4 Apelação provida em parte.